Tribunal: TJES
Processo: 0001067-05.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001067-05.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: MARLI VAZ SIMAO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Santa Teresa contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condená-lo a reedificar muro de contenção na residência da autora, afastando a tese de prescrição. O ente municipal sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, a ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a destruição do muro, além da culpa exclusiva da autora por falta de manutenção do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita, à luz do Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do município pela destruição do muro de contenção e consequentes danos à residência da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece a prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, salvo hipóteses de suspensão ou interrupção. O requerimento administrativo tempestivo suspende o prazo prescricional, conforme art. 4º, parágrafo único, do mesmo decreto, entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça.

4)
No caso, a destruição do muro ocorreu em agosto de 2012, e a autora protocolou requerimento administrativo em janeiro de 2013, sem que houvesse decisão conclusiva ou reconstrução da estrutura, prorrogando a suspensão do prazo prescricional até o ajuizamento da demanda em maio de 2019.

5)
A responsabilidade civil do município decorre da destruição do muro por maquinário público durante a limpeza do curso do Rio São Pedro, restando configurados os requisitos do ato ilícito: conduta estatal, dano e nexo de causalidade.

6)
Laudo técnico da Defesa Civil constatou que a ausência do muro agravou a erosão do talude, comprometendo a estrutura da moradia, reforçando a necessidade da reconstrução.

7)
O próprio município reconheceu a necessidade da obra ao elaborar projeto de execução e orçamento, sem, contudo, implementá-los, corroborando a omissão estatal.

8)
Não há comprovação de culpa exclusiva da autora por falta de manutenção do imóvel, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O requerimento administrativo tempestivo suspende a contagem do prazo prescricional quinquenal até a decisão final da administração.

2) A responsabilidade civil do município é objetiva quando comprovada a destruição de bem particular por intervenção estatal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

3) A omissão do ente público em reparar dano causado por sua própria conduta configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar ou restaurar o bem afetado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 4º, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.033.990/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000436-76.2020.8.08.0060, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão autoral e da responsabilidade do Município de Santa Teresa pelas avarias na residência da apelada, supostamente decorrentes da destruição de muro de contenção por maquinário do ente público.

Conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

A norma federal prescreve ainda que o requerimento administrativo do titular do direito tem o condão de suspender o prazo quinquenal, a teor do parágrafo único do art. 4º:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça ostenta pacífico entendimento de que a prescrição somente volta a correr após decisão final sobre o pleito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...] Verifico que o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.

[...] (AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Sob esse prisma, depreende-se que, destruído o muro em agosto de 2012, a apelada protocolou requerimento administrativo de providências em 22/01/2013, inexistindo conclusão ou reconstrução até a presente data.

Logo, a mora na prestação de serviço essencial à segurada da recorrida ao longo dos anos prorrogou a suspensão, a impedir que a prescrição de consumasse antes do ajuizamento da demanda em maio de 2019.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE REPRESENTA DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO COMPLETADO O QUINQUÊNIO LEGAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE IMPLICA EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA SANAR A ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO REMUNERATÓRIO NÃO PREVISTO EM LEI (SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF). IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NÃO DEMONSTRADO E IRRELEVANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O requerimento administrativo tempestivo suspende o prazo prescricional quinquenal, conforme art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e jurisprudência do STJ. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, como no caso de adicional de tempo de serviço, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ. O município apelante, ao não comprovar que respondeu aos requerimentos administrativos, não afasta a suspensão da prescrição.
[...] (Data: 27/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0000436-76.2020.8.08.0060 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Adicional por Tempo de Serviço)

Vencido esse ponto, restou demonstrado que a destruição do muro de contenção ocorreu em razão de intervenção do próprio Município de Santa Teresa, que, ao realizar limpeza no curso do Rio São Pedro, acabou por danificá-lo, retirando a proteção da residência da autora.

Além disso, laudo técnico da Defesa Civil concluiu que a ausência do muro agravou a erosão do talude, comprometendo a estrutura da moradia (fls. 18/20).

A bem da verdade, o apelante reconhecera a necessidade da obra, tanto que elaborou projeto de execução, devidamente orçado, mas não o implementou.

Nessa linha, não pairam dúvidas sobre a responsabilidade do ente municipal e a higidez da condenação à reconstrução do muro, porquanto delineados os elementos do ato ilícito: conduta estatal, dano e nexo de causalidade.

Por fim, à míngua de lastro probatório, não há que se falar em responsabilidade exclusiva da apelada por suposta falta de conservação do imóvel.

Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
em favor do defensor dativo
no valor de
01 URH
1
.

É como voto.

1
Fevereiro de 2025 – R$ 198,93 – disponível em https://www.oabes.org.br/tabela-urh/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.